Tribunal: TJES
Processo: 0000604-08.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de Conservação da Natureza
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000604-08.2013.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO DE ASSIS
APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE ALVARÁ MUNICIPAL. LOTEAMENTO EMBARGADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL (IEMA). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de nunciação de obra nova, julgou procedente o pedido para determinar a demolição de parcela de obra inserida em área de preservação permanente, ante a ausência de alvará de licença e invasão de margem de curso d'água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a alteração legislativa municipal superveniente, que reduziu a metragem da área de preservação permanente, autoriza a manutenção de construção clandestina realizada em loteamento embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pois o magistrado detém a faculdade de julgar antecipadamente o mérito quando os fatos estão provados por documentos, sendo a dilação probatória improfícua diante da incontroversa clandestinidade da obra.

4)
O direito de construir está submetido à função social da propriedade e ao cumprimento das normas de ordenação urbana e ambiental, exigindo-se prévio alvará de construção conforme o art. 1º da Lei Municipal nº 1.488/1998.

5)
A construção, aliás, situa-se em área de preservação permanente nas margens do Rio Guandu, em loteamento objeto de auto de embargo lavrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

6)
A Lei Complementar Municipal nº 023/2024, embora reduza a faixa de APP, estabelece expressamente em seu art. 7º que as novas disposições não desconstituem sanções aplicadas nem regularizam ocupações não autorizadas.

7)
A norma ambiental superveniente não retroage para sanar a ilegalidade de edificação promovida sem licenciamento obrigatório e em desacordo com as limitações vigentes ao tempo da construção.

8)
A penalidade de demolição encontra amparo no inciso VI do art. 8º da Lei Estadual nº 7.058/2002, revelando-se medida proporcional diante do estágio embrionário da obra e do dano ambiental configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para atestar a clandestinidade da obra.

2. Alterações legislativas supervenientes que reduzem áreas de preservação permanente não possuem efeitos retroativos para regularizar construções erguidas sem licença e sob embargo ambiental.

3. A ausência de alvará municipal e a invasão de área de preservação permanente autorizam a imposição da sanção de demolição.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 355 e incisos I e II do art. 374 do CPC; art. 2º e art. 3º da Lei Federal nº 4.771/1965; art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 023/2024; inciso VI do art. 8º da Lei Estadual nº 7.058/2002; art. 1º da Lei Municipal nº 1.488/1998.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006421-94.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJES, Apelação Cível nº 0008353-84.2011.8.08.0021, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; STJ, Súmula nº 613.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE:

Preliminarmente, o apelante argui a nulidade do julgado sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial e testemunhal impediu a demonstração de que a obra estaria fora da área de preservação permanente.

Como se depreende, baseia-se a conclusão na interpretação do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, que faculta ao magistrado o julgamento antecipado do mérito quando a questão for predominantemente de direito ou os factos já estiverem provados por documentos.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

A dilação probatória pretendida exsurge improfícua, haja vista a irregularidade da obra, fundada em fato incontroverso, a saber, a execução de forma clandestina, sem alvará de licença emitido pela municipalidade e no perímetro de loteamento embargado pelo IEMA.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Trata-se de ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo
Município de Afonso Cláudio
em face de
Ronaldo de Assis
, objetivando o embargo e a demolição de construção irregular situada no “Loteamento dos Colibris”, às margens do Rio Guandu.

A municipalidade fundamentou a pretensão na ausência de prévio alvará de construção e na invasão de área de preservação permanente.

Por sua vez, a sentença hostilizada julgou procedente o pedido para determinar a expedição de mandado de demolição da parcela da obra inserida na área de preservação.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a responsabilidade do proprietário e a subsistência do dever de demolição face às alterações legislativas.

Como cediço, o direito de construir está intrinsecamente ligado à função social da propriedade e deve respeitar as normas de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor Municipal, bem como as limitações do Código Florestal, que protegem as margens de cursos d’água tanto em zonas rurais como urbanas.

A teor do Ofício nº 6711/IEMA/GCA/SL (fl. 19), o órgão ambiental estadual salienta que o loteamento imobiliário, próximo ao leito do Rio Guandu, está inserido em área de preservação permanente, razão pela qual o Instituto de Meio Ambiente procedeu à lavratura do auto de embargo n.º 069/09.

A Lei Federal n.º 4.771/65, vigente à época dos fatos, definia como área de preservação permanente aquela coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 2º).

Inserem-se, também, nesse conceito as áreas assim definidas por ato do poder público em razão da finalidade, a teor do art. 3º da sobredita lei:

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:

a) a atenuar a erosão das terras;

b) a fixar as dunas;

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;

h) a assegurar condições de bem-estar público.

§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.

§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.

Relativamente à Lei Complementar Municipal nº 023/2024, que reduziu a área de preservação permanente para 5 metros, é importante recordar que a referida norma contém disposição expressa no art. 7º, estabelecendo que as novas faixas marginais não se prestam a desconstituir sanções aplicadas ou a regularizar ocupações irregulares:

Art. 7º – As disposições desta Lei Complementar restringem-se à definição de faixas marginais especiais em áreas urbanas consolidadas, não se prestando a desconstituir sanções administrativas aplicadas ou a influir sobre a caracterização de ilícitos ambientais, urbanísticos ou administrativos em geral, tampouco a regularizar intervenções ou ocupações não autorizadas ou licenciadas na forma da lei.

Dito de outro modo, a lei superveniente não retroage para alcançar fatos praticados antes da sua edição, como também não suprime a clandestinidade das edificações promovidas sem o licenciamento obrigatório.

É oportuno salientar que as penalidades de embargo de obra e demolição decorrem da Lei Estadual nº 7.058/2002:

Art. 8º Os infratores aos dispositivos das normas ambientais vigentes serão punidos administrativamente, com as seguintes penalidades:

III - embargo de obra;

VI - demolição de obra incompatível com as normas pertinentes;

A providência demolitória exsurge proporcional, sobretudo em virtude do estágio embrionário da edificação embargada.

Em verdade, a construção permanece ilegal por ferir o pressuposto básico de ausência de licença, conforme exige o art. 1º da Lei Municipal nº 1.488/1998.

Conforme jurisprudência deste Sodalício, construções realizadas sem licença da municipalidade estão em desacordo com a lei e, assim, sujeitas a sanções administrativas, inclusive a demolição:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE PREVISTA NO ART . 61-A, § 5º DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE . OBRIGAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1 - Frente a efetiva comprovação de danos ambientais em área de preservação permanente após o marco temporal de 22 de julho de 2008 (art. 3º, IV, do Código Florestal), tem-se a configuração de dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, tendo, em regra, que repará-lo ou pagar correspondente indenização, na forma do artigo 225 da Constituição Federal. 2 - In casu, resta demonstrado que o Apelante, mesmo ciente das autuações e devidamente notificado quanto aos embargos das edificações em sua propriedade, continuou ampliando-as e iniciando novas obras de caráter estritamente privado, não enquadrando-se ao conceito de área rural consolidada - artigo 3º, IV, do Código Florestal. 3 - As reformas e ampliações quando realizadas fora do marco temporal previsto, ou seja, após 22 de julho de 2008, não podem ser definidas como área rural consolidada, tampouco há de se falar em manutenção das edificações por meio da exceção prevista no artigo 61-A, § 5º do Código Florestal. 4 - Ainda na hipótese de parte das edificações terem sido realizadas por terceiro ou titular anterior do domínio, impõe-se a obrigação de recuperar a degradação, mesmo que não seja de sua autoria deflagração do dano, considerando a natureza propter rem, que constitui uma nova relação jurídica em que a obrigação de fazer está intrínseca ao direito real. 5 -
Deve ser responsabilizado o Recorrente pela degradação ambiental causada em área de proteção permanente, impondo-se o reconhecimento do seu dever de reparar o prejuízo ambiental causado na localidade de Lagoa Nova, Comarca de Linhares, bem como quanto à obrigação de fazer consistente na demolição das edificações e abstenção de novas intervenções na área
. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006421-94 .2021.8.08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO INICIADA POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO AO ANONIMATO. NULIDADE NÃO DECLARADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEGRADAÇÃO COMPROVADA. CONSTRUÇÃO DE CASA DE VERANEIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL É OBJETIVA. REPARAÇÃO AMBIENTAL PRIMORDIALMENTE POR MEIO DA DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Diante da função institucional atribuída ao Ministério Público de proteção ao meio ambiente, tendo tido conhecimento da existência de algum dano ambiental, ainda que por meio de denúncia anônima, o parquet deverá, obrigatoriamente, adotar as providências necessárias para investigar tal fato e elucidar a questão, não podendo o anonimato ser utilizado pelo poluidor como uma proteção para assegurar a impunidade da sua prática ilícita. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2) O art. 225, caput, da Constituição da Republica, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.
No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção
. 3) A responsabilidade civil do poluidor pelo dano ambiental provocado é objetiva, eis que informada pela teoria do risco integral, pressupondo, portanto, apenas a comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e a degradação. 4) Na hipótese, não há dúvidas de que o apelante degradou o meio ambiente, pois, em que pese sua propriedade esteja situada em Zona de Uso Residencial, segundo o Plano Diretor Urbano de Guarapari-ES, acabou por construir uma suntuosa casa de veraneio em local definido no loteamento como Área de Preservação Ambiental, o que caracteriza inequívoco dano ambiental, devendo ser responsabilizado civilmente à repará-lo, eis que comprovada a sua conduta edificação de um bem imóvel, o dano destruiu a fauna, flora e vegetação que havia em APP e o nexo causal entre eles a degradação ao meio ambiente somente ocorreu devido a construção da casa. 5)
De acordo com a Súmula nº 613 do Superior Tribunal de Justiça, Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
. 6) Evidenciada a existência de dano ambiental decorrente da construção de casa de veraneio em Área de Preservação Permanente,
devem ser adotadas as medidas necessárias para o restabelecimento da área degradada, o que pressupõe a demolição da residência, uma vez que a manutenção deste tipo de imóvel não se encontra dentre as exceções listadas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal e em virtude de inexistir demonstração de que a remoção do bem causará dano ambiental maior do que aquele já imposta por força da edificação ilegal
. 7) Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00083538420118080021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)

Nesse contexto, a r. sentença deve ser confirmada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.